Tribunal: STF
Processo: ARE 1519770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa acerca da ilegitimidade passiva e da responsabilidade solidária do Consórcio Shopping Metrô seria necessário o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.365/1941), bem como o reexame de fatos e provas (autorização expressa para desapropriação por meio de lei ou contrato), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.